Tribunal: TJMT
Processo: 1016267-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1016267-18.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Vogue - Alimentação e Nutrição Ltda.
Vistos, etc.
Analisando o presente Recurso, verifico que a Procuradora do Estado de Mato Grosso, subscritora da peça recursal, é a Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido.
Demais disso, verifico que o presente Recurso foi extraído de processo distinto daquele que deu origem ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026519-17.2020.8.11.0000, por mim Relatado (id. 101211962), além de eles – os processos de base – não serem, a princípio, conexos, ante a distinção da causa de pedir e dos pedidos, de modo que não há falar, em tese, em prevenção.
Forte nessas razões, determino a redistribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento ao Relator originariamente sorteado, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (id. 101167464).
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,